Tribunal: TJMT
Processo: 1045368-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045368-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 120.340.067-55 (ADVOGADO), CHRISTIANE MINOTI BORBA OLIVEIRA - CPF: 019.376.371-07 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 120.340.067-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (VÍTIMA), LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA - CPF: 474.368.241-04 (VÍTIMA), ADILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 352.357.211-87 (INTERESSADO), UESLEI NERIS CAETANO - CPF: 011.912.131-02 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR, POSSE DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO, PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

Habeas
C
orpus
impetrado contra atos praticados no âmbito da Ação Penal n. 0009657-21.2016.8.11.0002, na qual a paciente foi condenada pelos crimes previstos nos
arts
. 180, § 1o e § 2o, e 311, § 2o, III, § 3o e § 4o, do Código Penal, bem como no art. 1
6,
da Lei n. 10.826/2003.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes ilegalidades flagrantes aptas a justificar, na via do
habeas corpus
: (i) o reconhecimento da inépcia da denúncia; (
ii
) a nulidade da decisão de recebimento da exordial acusatória; (
iii
) o reconhecimento de prescrição não observada na sentença; e (
iv
) a análise de aplicação retroativa de lei penal mais gravosa e de alegada parcialidade judicial.

III.
Razões de Decidir:

1
. A denúncia descreveu de forma clara, objetiva e individualizada as condutas imputadas à paciente, atendendo aos requisitos do art. 41
,
do CPP, sendo inviável o reconhecimento de inépcia.

2
. A decisão que recebeu a denúncia apresentou fundamentação suficiente, limitada à verificação dos pressupostos legais e da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessária análise aprofundada do mérito.

3
. A prescrição dos crimes previstos no art. 288
,
do Código Penal e no art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003 foi expressamente reconhecida na sentença, com extinção da punibilidade, inexistindo prejuízo à paciente.

4
. As teses relativas à aplicação retroativa de lei penal mais gravosa e à alegada parcialidade do juízo demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV.
Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e a decisão de recebimento devidamente fundamentada afastam a alegação de nulidade em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 41, 395 e 648, I; CP,
arts
. 180 e 311; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 93.056/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.566.988/PR; TJMT, HC 1001220-38.2020

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTIANE MINOTI BORBA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

O Impetrante, em apertada síntese, sustenta que a Ação Penal n. 0009657-21.2016.8.11.0002 é nula em razão da ocorrência de três supostas ilegalidades. Alega a ausência de fundamentação idônea e de análise crítica no recebimento da denúncia em 10/09/2024; a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativamente aos previstos no art. 288, do CP e no art. 12, da Lei 10.826/03; e a condenação da Paciente mediante aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (Lei n. 14.562/2023) quanto ao delito do art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador).

Também aduz que a denúncia seria inepta ao imputar associação criminosa fundada em fato único, sem demonstração de vínculo estável ou permanência, além de haver, segundo a defesa, "contaminação ideológica" do Juízo sentenciante, apta a comprometer eventual reanálise do feito caso a nulidade venha a ser reconhecida.

Afirma que estariam presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, dada a gravidade dos vícios apontados e a manutenção dos efeitos da sentença condenatória supostamente nula, prolatada em 28/11/2025.

Por essas razões, em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da ação penal e da sentença condenatória, até o julgamento final do presente
Habeas Corpus
.

No mérito, requer a declaração de nulidade absoluta do recebimento da denúncia (10/09/2024), por ausência de fundamentação, inépcia e falta de justa causa; a anulação integral dos atos subsequentes, inclusive da sentença; a remessa dos autos ao substituto legal para nova análise da acusação, por alegada quebra de imparcialidade; ou subsidiariamente, a anulação da sentença por aplicação retroativa de lei penal mais gravosa.

Documentação juntada (Id. 336056374; Id. 336056377; Id. 336056379; Id. 336056390; Id. 336056389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,
manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

339224894
).

É o relatório.

V
OTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante e destinada a proteger o paciente sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Destaco que
por sua natureza constitucional erito célere,
o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória nem orevolvimento aprofundado de elementos fático-probatórios, destinando-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção diante deilegalidade ou abuso de poder manifestos.

Com essas considerações, passo a analisar as alegações apresentadas pelo impetrante.

Exsurge dos autos que a paciente Christiane foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 180,
§

1o e §

2o, art. 311, §

2o
, inc.
III, §

3o e §

4o, e art. 16
,
da Lei
n.
10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa (Id.
336056389
).

O impetrante
requer
a nulidade da ação penal, alegando
a
falta de fundamentação no recebimento da denúncia, prescrição dos crimes dos
arts
. 288 do CP e 12 da Lei n
.
10.826/03,
sustenta a ocorrência de
aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (Lei n
.
14.562/2023) no delito do art. 311 do CP
, a
inépcia da denúncia
e
suposta parcialidade do Juízo sentenciante.

Para fundamentar suas alegações, anexou ao presente
Habeas Corpus
a denúncia
ofertada pelo Ministério Público
, a decisão de recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Da análise das referidas peças processuais, entendo que as alegações do impetrante não merecem prosperar.

A alegação
de inépcia da exordial

não merece acolhimento.

D
iversamente do sustentado pela defesa, a denúncia descreveu com precisão as circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo ao apelante plena compreensão da imputação e o exercício efetivo da defesa.

Da análise da denúncia apresentada neste
Habeas Corpus
, verifico que o Ministério Público
descreveu de forma minuciosa os fatos, com a individualização clara das condutas atribuídas a cada acusado, não se limitando a imputações genéricas.

No que se refere especificamente à
paciente
Christiane
Minoti
Borba Oliveira, a peça acusatória aponta, de maneira concreta, sua participação na aquisição e guarda do veículo produto de crime, na adulteração dos sinais identificadores, bem como no uso de documentos ideologicamente falsos perante órgãos oficiais, além da manutenção, em sua residência, de munições de uso permitido e restrito, circunstâncias devidamente contextualizadas no
iter criminis
.

Dessa forma,
entendo que a
peça acusatória preenche integralmente os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao expor de maneira clara, objetiva e circunstanciada a conduta criminosa, individualizar a atuação d
a paciente
, qualificá-l
a
e enquadrar juridicamente o fato nos dispositivos legais pertinentes.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a inépcia da denúncia somente se configura quando a inicial acusatória for incapaz de possibilitar a compreensão da imputação ou deixar de atender aos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
a
peça acusatória que
preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta criminosa imputada ao apelante, não pode ser taxada de inepta. Há preclusão da matéria após prolação da sentença condenatória
(TJMT, N.U 0008492-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025, DJE 27/06/2025)

(grifos meus).

Ademais, eventual insurgência quanto a supostos vícios formais da denúncia encontra-se preclusa após a prolação da sentença condenatória, em razão da estabilização processual, conforme já assentado pela jurisprudência, a exemplo do r. julgado a seguir transcrito:

(...)
1. Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte
. 2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que
encontra
na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo.
(...).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/
2024
) (grifos meus).

Portanto, ausente qualquer vício formal na denúncia e estando a narrativa dos fatos em consonância com os requisitos legais, não há que se falar em nulidade.

Já no que
pertine
a
o momento de recebimento da denúncia
,
é pacífico o entendimento de que
não se exige do magistrado incursão aprofundada no mérito da ação penal
ou análise de provas
, sendo bastante, para esse momento
processual, a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de prova mínima da materialidade delitiva, sob pena de indevida antecipação do juízo condenatório
.

Sob essa perspectiva
, entendo que a decisão
está devidamente fundamentada. Na ocasião, a decisão
que recebeu a denúncia, além de atestar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 41
, do CPP
, consignou a existência de indícios de autoria e de materialidade delitiva
que recaem sobre a paciente
,
os quais se fundamentavam
nos elementos informativos colhidos no curso da investigação policial, regularmente documentados no inquérito policial, o qual se encontrava integralmente disponível e acessível à defesa.

O entendimento aqui apresentado está em consonância com o adotado por este Sodalício, vejamos:

(...)
6. A decisão que recebeu a denúncia está devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é cabível apenas em situações de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. A decisão que recebe a denúncia deve conter fundamentação suficiente quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, sendo desnecessária análise aprofundada das teses defensivas
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 41, 395, 396 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1001220-38.2020; HC 0055789-45.2016; HC 1003585-36.2018; STF, RHC 118379.

(N.U 1045478-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/
2025
) (grifos meus).

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciada, de plano, a
ausência
de justa causa.A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a
possibilidade de trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
.

O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas ou à discussão sobre autoria delitiva.
A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exaustiva, por não se tratar de ato decisório nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; CPP,
arts
. 41 e 395, III; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 93.056/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 16.12.2008; STJ,
AgRg
no RHC 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1020064-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/
2025
) (grifos meus).

Portanto, não há
se
falar em nulidade da ação penal, seja por suposta inépcia da denúncia, seja por alegada ausência de fundamentação da decisão que a recebeu, uma vez que, conforme demonstrado, ambos os atos processuais não padecem de qualquer vício apto a macular a persecução penal.

No que
pertine
à alegação de prescrição dos crimes previstos no art. 288
,
do Código Penal e no art. 12
,
da Lei n
.
10.826/2003, verifica-se que a matéria foi reconhecida na própria sentença condenatória, com a consequente declaração de extinção da punibilidade dos acusados, inclusive da paciente, antes da fixação da reprimenda definitiva.

Não há na presente impetração
qualquer demonstração de prejuízo à paciente, uma vez que a dosimetria da pena foi realizada exclusivamente em relação aos delitos remanescentes, não subsistindo qualquer reflexo punitivo dos crimes alcançados pela prescrição.

Cumpre ainda enfatizar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo
,
e devendo
,
ser declarada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, nos termos da legislação penal, providência que, no caso concreto,
foi corretamente adotada antes da imposição da pena final, inexistindo, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Por fim, quanto aos argumentos relacionados
à suposta aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (Lei n
.
14.562/2023) no tocante ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, além da alegada parcialidade do Juízo sentenciante
,
impõe-se consignar que tais teses extrapolam, de maneira inequívoca, os estreitos limites cognitivos do
H
abeas
C
orpus
.

A
verificação de eventual violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, no caso concreto, exige a análise aprofundada do contexto fático delineado na denúncia, da prova produzida durante a instrução criminal e da forma como o Juízo de origem enquadrou a conduta da paciente nos elementos do tipo penal, especialmente para se aferir se os fatos narrados e comprovados já se amoldavam, ou não, aos núcleos do crime previstos no art. 311
,
do Código Penal antes da alteração legislativa.

Tal exame pressupõe
a
análise de matérias fático-probatórias
, providência sabidamente incompatível com o rito célere e a cognição limitada do
Habeas Corpus
, que se destina apenas à correção de ilegalidades evidentes e verificáveis de plano.

A propósito:

Tese de julgamento: “
1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito e da materialidade que exija dilação probatória.
2. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não descaracteriza os crimes de tráfico e associação quando o conjunto probatório demonstra o vínculo com a organização criminosa e a mercancia ilícita. 3. O descumprimento de condições de regime anterior e a prática de novos delitos sob monitoramento eletrônico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 260.102
AgR
/SP, Rel.
Min. Edson
Fachin
, Segunda
Turma
, j. 22.09.2025; STF, HC n. 185.893
AgR
/SP, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
19.04.2021; STJ,
AgRg
no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 221.713/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp n. 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.929.823/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.06.2020; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43; TJMT, HC n. 1028583-24.2025.8.11.0000, Rel.
Conv
. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.10.2025; TJMT, HC n. 1022187-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2025; TJMT, HC n. 1036418-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

(N.U 1040339-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/
2025
) (grifos meus).

1. O
habeas corpus
não comporta a análise de alegações que demandem dilação probatória, como quebra de cadeia de custódia, suspeição judicial e ausência de transcrição integral de interceptações telefônicas.

2. O indeferimento fundamentado do pedido para realização de diligências complementares, na fase do art. 402 do CPP, por ausência de demonstração concreta de sua imprescindibilidade, não configura cerceamento de defesa.

3. O juiz pode indeferir provas requeridas pelas partes quando as considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 400, § 1o; 402; 96 a 103; 563. Lei no 12.850/2013, art. 2o. Código Penal,
arts
. 296, § 1o, II, e 299.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024. STF, HC 213264
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
02.06.2022. STJ,
AgRg
no HC 906741/SP, Rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025. STF, HC 259201/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.08.2025,
DJe
04.08.2025. TJMT, HC 1017609-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.08.2024. TJMT, HC 1016401-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.10.2021.

(N.U 1031115-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/
2025
) (grifos meus).

De igual modo, a alegação de parcialidade do Juízo sentenciante demanda a demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade judicial, o que igualmente reclama a avaliação do desenvolvimento da instrução, da condução dos atos processuais e da valoração das provas, circunstâncias que não podem ser aferidas de forma superficial ou abstrata, tampouco sem o exame aprofundado dos autos.

Nesse contexto, tais matérias devem ser submetidas às vias processuais adequadas, especialmente por meio de apelação criminal, que permite o amplo reexame das provas e da subsunção jurídica realizada na sentença, ou, conforme o caso, por meio de revisão criminal, instrumentos próprios para a análise detida dessas questões.

Ausente, portanto, ilegalidade flagrante ou constrangimento manifesto, não há espaço para o acolhimento das teses defensivas em sede de

Habeas Corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor da
paciente
Christiane
Minoti
Borba Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026